Tribunal: TJDFT
Processo: 0013811-88.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição intercorrente, considerando a suspensão dos prazos pela Lei 14.010/2020 e os requerimentos de diligências realizados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva fundada em título judicial, inclusive acordo homologado, prescreve em 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. Logo, é de cinco anos o prazo de prescrição da pretensão de cobrança do crédito, na forma do art. 206, § 3o, V, e art. 206-A, ambos do CC.
4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Nesse caso, não aplica a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, em observância ao princípio tempus regit actum.
5. A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo esse período ser excluído da contagem. O prazo prescricional reiniciou em 03/11/2020.
6. Os requerimentos de diligências realizados pela parte recorrente foram considerados infundados ou ineficazes, não sendo aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, conforme Súmula 150 do STF e Enunciado 196 do FPPC. 2. Requerimentos de diligências ineficazes não interrompem o prazo prescricional intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033734, 0034984-84.2013.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; Acórdão 2022622, 0010879-09.2014.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.